Tribunal: STF
Processo: ARE 1575147
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Julgadora da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MÉDICO LEGISTA. EXIGÊNCIA DE TESTE 
DE APTIDÃO FÍSICA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado na etapa de teste de aptidão física de concurso público para o cargo de Médico Legista da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, regulado pelo edital n. 001/2024. 



    2. Pretensão de afastar a exigência do teste físico, sob argumento de que não guarda relação com as atribuições do cargo, violando os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e razoabilidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima e proporcional a exigência de teste de aptidão física como etapa eliminatória para ingresso no cargo de Médico Legista da Polícia Técnico-Científica. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A exigência de teste físico deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, devendo guardar relação direta com as atribuições do cargo, conforme disposto no art. 37, II, da CF/1988. 



    5. As atribuições legais e regulamentares do cargo de Médico Legista, de natureza eminentemente técnica e intelectual, não exigem esforço físico excessivo, inexistindo justificativa para a eliminação de candidato por não aprovação em teste físico rigoroso. 



    6. A previsão editalícia prevendo a realização de Teste de Avaliação Física (TAF) em sede de concurso público é condicionada a prévia existência de correspondente amparo em lei regulamentadora da carreira, devendo guardar, outrossim, proporcionalidade com as atribuições do cargo. 



    7. Viola o princípio da razoabilidade e a proporcionalidade a exigência de teste físico para o cargo de médico legista, pois a natureza e a complexidade das funções são periciar corpos humanos e documentos médicos, como prontuários e exames. 



    8. Precedentes do STF, STJ e tribunais pátrios reconhecem a desproporcionalidade da exigência do teste físico para cargos cujas funções não demandam capacidade física diferenciada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Ordem concedida para declarar a ilegalidade do ato que eliminou o impetrante no teste de aptidão física, assegurando sua participação nas etapas subsequentes do concurso público.’



    Tese de julgamento: ‘É ilegítima a exigência de teste de aptidão física como etapa eliminatória em concurso público para o cargo de Médico Legista, cuja natureza das atribuições não demanda esforço físico excessivo, configurando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.’ 



    SEGURANÇA CONCEDIDA” (fls. 11-12, e-doc. 12). 



    Embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 17). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal (fl. 4, e-doc. 25). 



    4. O agravante sustenta que “a parte agravada ingressou com ação em face do Estado objetivando a sua continuidade no certame para o cargo de Médico Legista, certame regido pelo Edital 01/24, não obstante devidamente reprovada no TAF, o qual imputa ilegal, dadas as atribuições do cargo” (fl. 1, e-doc. 27). 



    Informa ser “nítido entendimento do STF de que a exigência da prova física deve ser baseada em prévia previsão na lei e na sua compatibilidade com o cargo exercido, o que se comprovou no Recurso Extraordinário interposto” (fl. 1, e-doc. 27).



    Assevera que, “ainda que o feito tivesse sido julgado analisando provas, em sede de instrução processual, fato é que busca-se do STF a valoração das provas documentais apresentadas com a inicial, o que é perfeitamente admissível, não havendo se falar em reexame de prova” (fl. 2, e-doc. 27). 



    Anota que, “para acolher a tese exposta pela parte adversa, ora recorrida, seria premissa fundamental o afastamento da vigência do citado dispositivo legal, o que somente poderia ocorrer pela cláusula de reserva de plenário, nos termos do artigo 97, da Constituição Federal, a qual não foi observada e, em atenção ainda, a Súmula Vinculante 10, proferida pelo STF” (fl. 2, e-doc. 27). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II e o caput do art. 37 e o art. 97 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    Apesar de realçar, genericamente, terem sido preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário e transcrever os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal, o agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto, limitando-se a alegar que, “em suas razões de recurso extraordinário, delimitou de forma clara e precisa a questão controvertida, demonstrando a violação aos artigos 37, caput (princípio da legalidade) inciso II e 97, ambos da Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 27). 



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência das Súmulas ns. 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (AREn. 1.565.776-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Revisão de aposentadoria. Inadmissibilidade recursal. Ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos. Agravo não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, ‘ a ’, da Constituição Federal, apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. Pela decisão agravada foi inadmitido o recurso extraordinário ao entendimento de que a alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada seria reflexa e que, no mérito, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte sobre a inconstitucionalidade da indexação de benefício ao salário mínimo e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 4. As razões do agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apresentar julgados da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal com entendimentos supostamente contrários à decisão impugnada. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, impõe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme positivado no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. A mera reiteração de argumentos ou a apresentação de julgados contrários, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não possui o condão de infirmá-la e resulta na inviabilidade do recurso, o que atrai a incidência da Súmula nº 287 do STF. 7. A utilização indevida de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios desvirtua a ampla defesa, configura abuso do direito de recorrer e não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediatados autos, independentemente de publicação do acórdão” (AREn. 1.545.129-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte agravante deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie,o que atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão ” (ARE n. 1.565.732-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.11.2025).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovado os óbices jurídicos impeditivos do conhecimento do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora